Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719122-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO JOSCELIO ALVES GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Acolho os embargos de declaração opostos pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UNIEURO (ID 44713879) e passo a aclarar a decisão embargada (ID 44587439). Notoriamente, os núcleos de prática jurídica das universidades e das faculdades de Direito são essenciais na formação do aluno graduando na prática forense, unindo teoria e prática, e igualmente essenciais na assistência jurídica prestada às pessoas de parcos recursos financeiros que não podem contratar advogado para patrocinar suas defesas em juízo, constituindo-se em importante instrumento de acesso ao Poder Judiciário. Nesse mister, espera-se que os núcleos de prática atuem em cooperação com os demais sujeitos do processo para que se alcance, em tempo razoável, a prestação jurisdicional buscada. A primeira intimação nestes autos, após a manifestação da Defensoria Pública a respeito de qual instituição deveria patrocinar os interesses do réu, ocorreu em 7/12/2022 (ID 42065930). Diante do silêncio do NPJ/UNIEURO, o ato foi renovado em 28/2/2023, mediante ofício para o Coordenador (ID 44020893), sem que fosse prestado qualquer esclarecimento a este Relator. Verifica-se da decisão embargada que não se tratou de abandono do processo. Não foi imposta multa alguma ao NPJ/UNIEURO. O caso é de inércia e essa é manifesta. A defesa do réu passou a ser encargo da Defensoria Pública, mas duas intimações foram dirigidas ao Núcleo e não houve resposta, conforme certificado no ID 44857755. O prazo, ainda que em dobro, não é de 30 dias; é de 10 dias, pois se tratava de despacho. Uma instituição que se orgulha dos prêmios que recebe deste Tribunal tem ainda maior responsabilidade no exercício de seu mister. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, sem efeitos modificativos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 13:35:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator